Tribunal: TJBA
Processo: 8068176-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068176-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACORDO ENTRE AS PARTES SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência, discutindo-se o termo inicial dos juros de mora.

2. A parte recorrente sustenta que, embora tenha havido acordo posterior entre as partes, a ausência de participação do advogado no ajuste não afasta seu direito aos honorários, tampouco interfere na fluência dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Definir se o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários sucumbenciais deve ser o trânsito em julgado da sentença que os fixou, ainda que sobrevenha acordo entre as partes, celebrado sem a anuência do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A sentença que fixa honorários de sucumbência possui eficácia imediata quanto à sua exigibilidade e à contagem de juros de mora. A superveniência de acordo entre as partes, celebrado sem a concordância do causídico, não elide seu direito autônomo, assegurado pelo art. 24, § 4.º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os juros moratórios incidem a partir do primeiro trânsito em julgado da sentença que reconhece os honorários, ainda que a obrigação principal venha a ser modificada ou extinta por acordo.

IV. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO RECONHECIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS FIXADO NO PRIMEIRO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
8150964-79.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
Samuel dos Reis Sena

e, como Apelado,
o Estado da Bahia
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11